Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0726419-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KATHLEM MAYARA SIQUEIRA LIMA, CLAUDIA MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 73845426. Precluso o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos, para julgamento dos recursos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora